Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702384-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CAMARGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido da agravante no ID 73609279 pois, em consulta aos autos de origem, verifico que as RPV(s) foram expedidas e estão pendentes de conferência (ID 243360721). No mais, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do presente recurso e remeta os autos ao arquivo. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)